Tribunal: TJMT
Processo: 1016040-77.2025.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016040-77.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDERSON LUIZ GARDIN - CPF: 984.410.861-68 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINARES AFASTADAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO REGULAR. SEGURO PRESTAMISTA FACULTATIVO. TARIFAS LEGÍTIMAS. MANUTENÇÃO DO PACTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença de improcedência em ação revisional de contrato bancário com pedido de restituição e danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há abusividade nos encargos contratuais (juros, capitalização, seguro e tarifas) apta a justificar a revisão do contrato.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade não prospera,
pois
as razões recursais impugnam de forma específica os fundamentos da sentença, atendendo ao art. 1.010, III, do CPC.

4. Inexiste cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se funda em matéria eminentemente de direito e em prova documental suficiente, sendo dispensável a perícia contábil.

5. A revisão dos juros remuneratórios exige demonstração cabal de abusividade, o que não se verifica quando a taxa contratada não supera de forma significativa a média de mercado, preservando-se o equilíbrio contratual e o princípio da força obrigatória dos contratos.

6. A capitalização de juros é admitida nos contratos bancários posteriores a 31/03/2000, desde que pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

7. A contratação de seguro prestamista não configura venda casada quando demonstrada a adesão voluntária do consumidor, sem imposição pela instituição financeira.

8. As tarifas de cadastro e avaliação são legítimas quando comprovada a efetiva prestação dos serviços, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

9. Ausente ilegalidade ou abusividade nas cobranças, não há fundamento para repetição do indébito nem para indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. A revisão de encargos em contratos bancários exige prova concreta de abusividade, não bastando a simples invocação da incidência do CDC. 2. É válida a capitalização de juros quando pactuada expressamente, inclusive por meio da discrepância entre taxas mensal e anual. 3. A contratação de seguro prestamista não configura venda casada quando demonstrada a adesão voluntária. 4. São legítimas as tarifas bancárias quando comprovada a prestação do serviço correspondente.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC,
arts
. 355, I, 370 e 371; CDC,
arts
. 6º, III, e 51, §1º; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS (Tema 27); STJ, Súmulas 539 e 541; STJ, Tema 972; STF, Súmula 596.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de apelação cível interposto por
ANDERSON LUIZ GARDIN
contra a sentença proferida pelo Dr. Luiz
Antonio

Sari
,
MM.
Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Indenização por Danos Morais n. 1016040-77.2025.8.11.0003, ajuizada em face de
BANCO VOLKSWAGEN S
/
A
, que julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial,
fixando
honorários de sucumbência em 10% sobre o valor
da
causa atualizado, observad
a a suspensão da exigibilidade
(ID. 349138492).

Em suas razões recursais (ID. 349138493), o Apelante alega,
preliminarmente
, que houve cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide ante a não
oportunização
da produção de prova pericial contábil
.
No mérito, defende a necessidade de mitigação do princípio
pacta sunt servanda
e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor para que sejam revistos os juros remuneratórios e reconhecida a ilegalidade da capitalização de juros, bem como para declarar nula a cobrança do seguro de proteção financeira, sob a tese de ocorrência de venda casada, e as tarifas de cadastro e de avaliação do bem
, p
ugna
ndo
pela
reforma da sentença para que seja julgada procedente a
ação com a consequente restituição dos valores cobrados e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

O Apelado apresentou contrarrazões no ID. 349138496, alegando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que o Apelante não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença.

No mérito,
defende a
manutenção
da sentença
,
sustentando a
legalidade da taxa de juros remuneratórios e de sua respectiva capitalização, a licitude da cobrança das tarifas de cadastro e avaliação à luz da jurisprudência consolidada no Tema 958 do STJ, bem como a adesão plenamente facultativa e apartada ao seguro prestamista, refutando a tese de venda casada e afastando os pleitos de devolução de valores e indenização por danos morais.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso distribuído por prevenção ao AI n.
1028115-60.2025.8.11.0000
(ID.
353040398
),
tempestivo e isento de preparo

(ID.
353043850
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

Ofensa ao princípio da dialeticidade

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
e
m sede de contrarrazões,
o
BANCO VOLKSWAGEN
argui a preliminar de inadmissibilidade da apelação, sob o argumento de que a peça recursal não teria impugnado de forma específica os fundamentos da sentença, infringindo o art. 1.010, III, do
CPC
.

A preliminar, todavia, não merece acolhimento, uma vez que o exame
acurado
das razões recursais
evidencia
que o Apelante expôs
com clareza
os motivos pelos quais pretende a reforma da sentença, dirigindo-se
expressamente
aos fundamentos adotados pelo juízo de origem
-

notadamente a
o debater o indeferimento da perícia contábil, a validade do seguro proteção financeira sob a ótica da venda casada e a efetiva prestação dos serviços ensejadores das tarifas de cadastro e avaliação
.

O recurso, portanto, não se limita à reprodução de alegações anteriores, mas
formula
pretensão recursal autônoma, lastreada em argumentação jurídica dirigida especificamente aos fundamentos adotados pelo juízo sentenciante.

De todo modo, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido que a mera repetição de argumentos já deduzidos anteriormente não autoriza, por si só, o não conhecimento do recurso, desde que haja impugnação suficiente aos fundamentos da sentença
(STJ.
AgInt
no
AgInt
no REsp n. 2.014.740/TO)
.

Assim, não demonstrada a alegada dissociação com os fundamentos da sentença,
REJEITO
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

É como
voto.

VOTO - PRELIMINAR

Cerceamento de defesa - necessidade de perícia contábil

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Por sua vez, o
Apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de seu direito de defesa, aduzindo que a complexidade dos contratos bancários e as alegações de abusividade demandariam a obrigatoriedade de produção de prova pericial contábil, a qual teria sido obstada pelo julgamento antecipado da lide
.

Sem razão o Recorrente. De acordo com o princípio da persuasão racional, consagrado nos
arts
. 370 e 371 do
CPC
, cabe ao magistrado, como destinatário final da prova, determinar as diligências necessárias à formação de seu convencimento e indeferir as inúteis ou meramente protelatórias
.

No caso vertente,

constata-se que a controvérsia principal reside em questões eminentemente de direito, atreladas à validade de cláusulas contratuais relativas a juros, capitalização (Tabela
Price
), seguro prestamista e tarifas administrativas
, de modo que a
solução deste litígio prescinde de análise técnica aprofundada, bastando o exame do instrumento contratual encartado aos autos e o seu cotejo com a legislação consumerista e a jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores.

Como bem destacado pelo juízo
a quo
, quando a discussão diz respeito estritamente à legalidade de encargos previstos no pacto bancário, não se revela indispensável a prova técnico-contábil na pendência de pronunciamento definitivo sobre a manutenção, ou não, das obrigações pactuadas.

Ademais,
a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a matéria discutida é de direito e os elementos documentais constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento do julgador, conforme se vê:

“APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO MONITÓRIA” - CONTRATO BANCÁRIO - RELAÇÃO DE CONSUMO - QUESTÕES EMINENTEMENTE JURÍDICA - ENCARGOS CONTRATUAIS -
PERÍCIA CONTÁBIL - DESNECESSIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO
(...) 1.
Prescindível, na espécie, a realização de prova pericial contábil, por se tratar de matéria relativa à interpretação de cláusulas contratuais, onde há definição de limites e parâmetros para a definição do crédito
. (...)” (TJMT. N.U 1005991-54.2021.8.11.0055,

Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 08/08/2023,
DJe
14/08/2023) (
g.n
.)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - ALEGAÇÃO DE
CERCEAMENTO DE DEFESA
-
JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL - DESNECESSIDADE - PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO
(...)
Não há que se falar em cerceamento de defesa, por ausência de realização de perícia técnico contábil, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto, sendo a produção de tais provas irrelevantes para o deslinde da controvérsia
.
(...)”
(TJMT. N.U 1005308-33.2019.8.11.0040,

Rel. Des. Dirceu Dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 24/03/2021,
DJe
30/03/2021) (
g.n
.)

Além disso,

Inexiste, portanto, qualquer violação ao contraditório ou à ampla defesa, razão pela qual
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa
.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Superadas estas questões, no mérito,

ANDERSON LUIZ GARDIN
pretende a reforma integral do julgado para que seja reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios e de sua capitalização, a ocorrência de venda casada na pactuação do seguro prestamista e a ilegalidade da cobrança das tarifas de cadastro e avaliação do bem, com a devida repetição do indébito e o arbitramento de compensação por danos morais.

Em que pese os argumentos vertidos
no apelo
, tenho que
o
recurso
não
comporta provimento
. Vejamos.

Constou da sentença recorrida, no que
pertine
:

“(...)

ANDERSON LUIZ GARDIN
, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressara neste juízo com a presente “Ação Revisional de Contrato c/c Indenização por Danos Morais" em desfavor de
BANCO VOLKSWAGEN S/A
, pessoa jurídica de direito privado, aduzindo:

“Que, firmou contrato de financiamento junto ao réu, a ser pago em mensais; que, a empresa ré desrespeitou a taxa de juros muito acima da média normal de mercado, bem como ilegalidade de cobrança de taxas, assim, requer a procedência da ação, com a condenação da parte ré nos encargos da sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor de R$ 40.118,43
(quarenta mil, cento e dezoito reais, quarenta e três centavos), postulando a ação sob o manto da assistência judiciária”.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido, sobrevindo recurso de agravo de instrumento que restou improvido.

Recebida a inicial, foi deferido o pedido de assistência judiciária à parte autora, bem como determinada a citação do réu, não sendo designada de audiência de conciliação.

Devidamente citado, ofereceu contestação, havendo impugnação.

Foi determinada a especificação das provas: a instituição financeira requereu o julgamento antecipado da lide; e, o autor deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O
:

Não há necessidade de dilação probatória no caso em tela, uma vez que a prova documental carreada ao ventre dos autos é suficiente para dar suporte a um seguro desate à lide, por isso, passo ao julgamento antecipado e o faço com amparo no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ademais, quando a discussão instaurada na ação revisional diz respeito à legalidade de encargos previstos no contrato bancário, não se revela indispensável a prova técnico-contábil na pendência de pronunciamento definitivo sobre a manutenção, ou não, das obrigações pactuadas.

(...) (TJ-MG - AC: 10035180126464001 Araguari, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 17/11/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/11/2021).

A ausência de esgotamento de via administrativa não impede a parte de promover ação judicial, pois o princípio da inafastabilidade da jurisdição ou acesso à justiça, consagra o direito da parte de submeter qualquer questão à análise do poder judiciário, nos termos do artigo 5º, inciso XXXV da Constituição Federal.

É imperioso, no incidente de impugnação à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, que o impugnante comprove, induvidosamente, a condição financeira do impugnado para prover os custos do processo, desconstituindo a presunção de veracidade da declaração de pobreza que milita em favor do beneficiário e, no caso dos autos o requerido alegou e nada comprovou.

Por tais razões, rejeito as preliminares do requerido.

Inexiste conexão entre busca e apreensão e revisional.

(...) (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1744777 GO 2020/0208257-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/09/2021)

Analisando as razões trazidas na peça de ingresso, tenho comigo que a presente ação não merece acolhimento, na forma proposta, pois, em que pesem os argumentos levados a efeito pela parte autora, mormente à incidência de encargos financeiros, vejo que não há elementos plausíveis para atendê-la.

No que tange aos juros, há impugnação tanto de seu patamar como da cobrança de forma capitalizada. É de se salientar a inaplicabilidade da Lei de Usura aos contratos bancários (Súmula 596/STF) e que a delegação de competência normativa ao CMN foi sucessivamente prorrogada (Leis nº 8.056/90, 8.127/90, 8.201/91 e 8.392/91). Ademais, a tese da autoaplicabilidade do art. 192 da CR/88 encontra-se superada (Súmula Vinculante nº 7/STF). Assim, quanto ao patamar, não há falar em limitação ao importe de 12% ao ano.

É regra. A taxa de juros cobrada deve obedecer fielmente a que foi contratada.

Todavia, mostra-se cabível a revisão contratual, com mitigação do princípio pacta sunt servanda, a fim de afastar a incidência de cláusulas abusivas.

E, segundo orientação jurisprudencial positivada do Superior Tribunal de Justiça, somente é possível a revisão dos juros remuneratórios que superam substancialmente a taxa média de mercado à época da contratação.

(...) (STJ - REsp: 1821182 RS 2019/0172529-1, Data de Julgamento: 23/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/06/2022).

É de bom alvitre salientar que, o caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos.

De maneira que, não basta a parte vir a juízo e asseverar que há abusividade, mister se faz que comprove efetivamente no que consiste àquele ato, sob pena de insegurança jurídica.

Os documentos centrados no processo pela parte requerida traz
a taxa mensal de juros, portanto, não há que se falar em cobrança abusiva.

Diga-se, a parte autora tinha conhecimento dos encargos, dizer agora que fora enganada é prático, porém, seu descaso para os fatos quando da contratação não o socorre.

Não se descura que o contrato -obrigação negocial - é, reconhecidamente, uma das mais abundantes fontes das obrigações, o vínculo jurídico em virtude do qual uma pessoa fica
adstrita
a satisfazer uma prestação em proveito de outra, gerando, no caso, a obrigação e a responsabilidade.

Desde os primórdios - e, aqui, para evitar um
regressum
ad
infinitum
- é notável a enorme relevância do pacta sunt servanda, tornando previsíveis e calculáveis as operações econômicas.

Deveras, ao expressar que as obrigações devem ser cumpridas, estabelece-se que tais ajustes, emanados da vontade das partes, possui uma força cogente.

O pacta sunt servanda se amoldou, outrossim, aos ideais liberais. Operando a clivagem entre o público e o particular e refreando os poderes estatais, essa
força cogente, em um mesmo passo, se consubstanciava em uma liberdade negativa e, positivamente, legava ao mercado e aos indivíduos a conformação de seus interesses.

Certo é que esse primado, sob a ótica de uma "justiça contratual" de caráter material abrandou alguns rigorismos típicos da era liberal. Contudo, esse abrandamento do pacta sunt servanda não pode servir de base à geração de insegurança jurídica.

Isso porque o spread (aumento de taxa) desses contratos se dá justamente em razão do maior risco na realização desse mútuo.

Risco, aliás, que, com a devida vênia, o Estado não deve contribuir para seu aumento.

E, se, por um lado, reconhece-se a necessidade de evitar o excesso das instituições financeiras, de outro lado a parte que contrata tem total ciência do montante das taxas adotadas por essas empresas.

Ademais, o uso de uma taxa média, com o devido respeito aos entendimentos em contrário, não é um parâmetro fixo e firme a ensejar uma revisão.

Isso porque a "média de mercado" exarada pelo próprio BACEN é baseada em uma amostragem.

Não bastasse, há uma questão lógica: uma média pressupõe que alguns componentes do rol estarão acima e outros abaixo dela.

No mais, é de se crer que a fixação de uma taxa pelo juízo acaba por ferir princípios fundamentais atinentes à ordem econômica como o da livre iniciativa, como previsto na Constituição Federal.

Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, conforme já indicado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Entretanto, observa-se no caso dos autos, que a parte autora anuiu ao contrato de seguro de proteção financeira, por livre e espontânea vontade, não restando, evidenciado imposição da contratação por parte da instituição bancária, já que no contrato de seguro juntado aos autos, assinado pelo autor, consta informação de forma inequívoca, quanto à liberdade de contratação.

Sobre o seguro de proteção financeira (modalidade de seguro prestamista), inicialmente cumpre ser referido que inexiste vedação, seja no âmbito de regulação bancária, seja em sede legislativa, à contratação vinculada ao financiamento bancário. Ou seja, há liberdade às partes para, querendo, estabelecer seguro para cobertura de evento morte, invalidez, despedida involuntária, perda de renda para profissionais autônomos etc.

Contudo, o que não ultrapassa filtro legal, em razão da venda casada vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, é a eventual imposição, pela fiduciária, de adesão a seguro oferecido por seguradora do seu grupo econômico (ou outra seguradora por si indicada).

Assim agindo, a instituição financeira injustificadamente amplia o serviço inicialmente desejado pelo consumidor, bem como retira deste a possibilidade de procurar oferta mais vantajosa no mercado.

Nesse sentido foi sedimentada a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, com a força normativa que é atraída pela resolução de recursos repetitivos, em sede do Recurso Especial paradigma nº 1.639.320/SP. A tese foi fixada no seguinte sentido:

(...)

No caso posto à liça, não é possível aferir dos autos que a contratação do seguro tenha sido imposta ao consumidor. Distintamente, cuidou-se de mera liberalidade das partes, não havendo ilicitude a ser declarada.

(...) (TJ-PR - APL: 00058231420198160148 PR 0005823-14.2019.8.16.0148 (Acórdão), Relator: Desembargador Albino
Jacomel
Guérios, Data de Julgamento: 09/03/2020, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/03/2020).

No que se refere o pedido de restituição das taxas de cadastro e avaliação, não vejo como possa vingar a pretensão, pois, é válida a cobrança de mencionadas tarifas do bem dado em garantia, desde que os serviços sejam efetivamente prestados e, no caso dos autos mencionados documentos aportaram.

De mais a mais, não se entrevê no caso vício do consentimento ou violação a deveres de informar previstos no CDC que pudesse lhe macular, nem abusividade manifesta, não há como acolher o pedido formulado pela requerente. Por conseguinte, não há fundamento para devolução dos valores pagos, tampouco para indenização por danos morais, sendo de rigor a improcedência da ação.

Ao derradeiro, como argumento para decidir, quero deixar consignado que um número elevado e desproporcional de ações tem aportado às unidades judiciárias, onde a parte busca a revisão do contrato firmado com instituição bancária, aduzindo abusividade dos encargos financeiros.

Na hora de contratar, o devedor toma ciência dos termos do contrato, e celebra o pacto, anuindo com as cláusulas ali expressas.

Pega o dinheiro e, até aí, o contrato é ótimo, não tendo nada de ilegal e abusivo.

Entretanto, quando chega o momento do pagamento, da cobrança do credor, o contrato passa a ser leonino e com cláusulas abusivas, nulas e ilegais.

Deve-se observar o princípio do pacta sunt servanda.

Sobre a força do contrato, na visão de Orlando Gomes temos:

(...)

O contrato foi celebrado sem erro, dolo, ou coação, sendo o devedor maior e capaz, e com todas suas cláusulas contratuais previamente pactuadas pelas partes, com anuência dessas.

Necessário que seja cumprido conforme pactuado.

Digo mais, se livremente negociado e aceito, o contrato faz lei entre as partes, devendo, por isso, prevalecer sob pena de violação ao princípio do pacta sunt servanda.

Entendimento contrário só serviria para provocar insegurança aos contratantes, acarretando inegável desequilíbrio à relação jurídica.

Eis a jurisprudência:

(...) (TJ-MT 00039461520158110020 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2021)

(...) (TJ-MG - AC: 10000220080550002 MG, Relator: Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 22/11/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/11/2022)

É o caso dos autos, em sendo assim, a pretensão deve ser julgada improcedente.

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO IMPROCEDENTE a presente “Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Restituição' proposta por ANDERSON LUIZ GARDIN, com qualificação nos autos em desfavor de BANCO VOLKSWAGEN S/A
, com qualificação nos autos,
condenando
a parte autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em
10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado
, devendo ser observado o disposto no § 3º, do artigo 98 do Código de Processo Civil, ratificando a decisão primeira
.
(...)” (ID.
349138492
) (
g.n
.)

Como visto, é
incontroverso que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça
, sendo certo, c
ontudo,
que
a mera incidência do CDC não consubstancia salvo-conduto para a invalidação automática de cláusulas que o devedor repute desvantajosas, exigindo-se a demonstração cabal de onerosidade excessiva para mitigar a força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
)
.

Partindo dessa premissa, passo a análise das teses defendidas pel
as partes
para a revisão
do contrato em questão
.

Pois bem.

Com efeito, o
Apelante defende a abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada e requer a sua revisão, alegando onerosidade excessiva
.

A tese, contudo, parte de uma interpretação equivocada e isolada da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, pois é
assente que as
instituições financeiras não se sujeitam à limitação da Lei de Usura, conforme orienta a Súmula 596 do
STF
, restando superada a tese de limitação a 12% ao ano
.

Ademais, aquela Corte Superior
, no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 27), sedimentou a orientação de que
“
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
”
.

A propósito, colaciona-se fragmento do voto lançado pela Segunda Seção do STJ no Recurso Repetitivo REsp n. 1.061.530/RS, da lavra da Ministra Nancy Andrighi,
in
verbis
:

“(...)
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas
taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(
Resp
1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria,
DJe
de 20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. (...)” (STJ. REsp n. 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22/10/2008,
DJe
10/3/2009) (
g.n
.)

No mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONCLUSÃO PELA EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS PACTUADA. REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DA ABUSIVIDADE NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado.
A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média - o que não ocorreu no caso em análise
. (...) 4. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 20/11/2023,
DJe
22/11/2023) (
g.n
.)

Como se vê, a Corte Superior foi clara ao estabelecer que a taxa média de mercado, embora seja um referencial útil, não constitui um limite intransponível, já que, logicamente, por ser uma “média”, ela necessariamente incorpora taxas superiores e inferiores praticadas pelo mercado, que variam conforme o risco de cada operação, o custo de captação de recursos e a política comercial de cada instituição financeira.

No caso em apreço, conforme atestado na escorreita sentença monocrática e corroborado nas contrarrazões (ID. 349138496), a Cédula de Crédito Bancário encartada aos autos (ID. 349138472)

previu expressamente a incidência de taxa de juros remuneratórios de
2,04%
ao mês e
27,42%
ao ano
, enquanto
a taxa média de mercado estabelecida pelo Banco Central (BACEN) para o mesmo período e modalidade contratual era de
1,81%
ao mês e
24,28%
ao ano.

Percebe-se, portanto, que as taxas pactuadas não destoam de maneira exorbitante da média praticada pelo mercado financeiro, não atingindo sequer o limite de uma vez e meia admitido pela jurisprudência
, de modo que, i
nexistindo discrepância substancial que caracterize vantagem exagerada, prestigia-se a livre pactuação e a força obrigatória dos contratos, sendo incabível a revisão pretendida
.

O Apelante
também se
insurge

contra a cobrança de juros sobre juros
(capitalização)
, alegando que sua aplicação gera anatocismo ilegal e que o juízo
a quo
foi omisso quanto à necessidade de informação e pactuação expressa dessa cobrança.

A tese, contudo, é manifestamente insubsistente
, tendo em vista que o
STJ já pacificou
a matéria
admitindo
a
capitalização de juros com periodicidade inferior à anual
,
nos contratos firmados com instituições financeiras após 31 de março de 2000, por força da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que haja pactuação expressa, entendimento este que foi consolidado na Súmula 539, segunda a qual:

“
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP
n. 2.170-36/2001),

desde que expressamente pactuada
.” (STJ, 2ª SEÇÃO, j. 10/06/2015,
DJe
15/06/2015)

Mesmo que assim não o fosse, n
o julgamento do Tema 247 (REsp 973.827/RS), a Corte Cidadã consolidou
a tese de
que a previsão, no contrato bancário, de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente para caracterizar a pactuação expressa da capitalização, diretriz cristalizada na Súmula 541 do STJ
:

“
A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
.” (Tema n. 247, REsp n. 973.827/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, relatora para acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 8/8/2012,
DJe
24/9/2012) (
g.n
.)

Este entendimento deu origem à Súmula n. 541, que igualmente dispõe:
“
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal
é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
”

(STJ, 2ª Seção, j. 10/06/2015,
DJe
15/06/2015)
.

E é exatamente o que se vê no caso concreto destes autos,
uma vez que a multiplicação da taxa mensal estipulada (2,04% a.m. x 12 = 24,48%)

revela percentual inequivocamente inferior à taxa anual expressamente pactuada (27,42%),
pelo que se admite que
as
taxas nominal
e efetiva como devidamente informadas na Cédula de Crédito
, de acordo com o entendimento consolidado do STJ.

Avançando nas teses postas do recurso, o
Apelante alega ainda a ocorrência de “venda casada” no Seguro Proteção Financeira,
sustentando que a contratação do seguro de proteção financeira lhe fora imposta como condição inarredável para a liberação do crédito
.

Sobre a matéria, o

STJ
, ao debruçar-se sobre
o
(REsp 1.639.320/SP),
firmou o Tema 972
estabelec
endo
que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada.

Contudo, a configuração da reprovável venda casada não se presume, exigindo a demonstração inequívoca de que o fornecimento do crédito foi condicionado à aquisição do seguro, suprimindo o livre arbítrio.

Na hipótese vertente, o
acervo probatório desmente frontalmente a alegação de compulsoriedade
, pois a
sentença prolatada cravou, com precisão, que
“
a
parte autora anuiu ao contrato de seguro de proteção financeira, por livre e espontânea vontade, não restando,
evidenciado imposição
da contratação por parte da instituição bancária, já que no contrato de seguro juntado aos autos, assinado pelo autor, consta informação de forma inequívoca, quanto à liberdade de contratação
”
.

De fato
, o ponto central para afastar a caracterização da venda casada,
especialmente
em casos envolvendo seguradoras do mesmo grupo econômico da instituição financeira ou parceiras estritas
-
como na hipótese dos autos, em que figura a seguradora
Cardif
d
o Brasil Vida
e
Previdência S
/
A
, operacionalizada pela Volkswagen Corretora de Seguros Ltda.
-
, é a comprovação da liberdade de escolha do consumidor.

In
casu
, repise-se, consta dos autos
que a adesão se deu de forma expressa mediante formulário específico e apartado da Cédula de Crédito Bancário (
“
Proposta de Adesão - Seguro
de
Proteção Financeira
”
), assinado pelo Autor
(ID.
349138472
, pp. 16/17), que inclusive contém
cláusula clara atestando a natureza opcional do negócio, dispondo expressamente que
“
a contratação do seguro é opcional, sendo facultado ao segurado o seu cancelamento a qualquer tempo
”
, somando-se
a isso o fato de que a vontade já havia sido livremente manifestada no campo B.6 do Formulário CET prévio à contratação
(
ID. 349138474
, p
p
.
12/13
)
.

Logo, i
nexistindo qualquer prova robusta de que a adesão foi imposta como condição indispensável para a liberação do financiamento, deve prevalecer a higidez da pactuação acessória
.

Nesse mesmo sentido, a
jurisprudência desta Corte de Justiça tem se manifestado de forma consistente
, entendendo
que a contratação de seguro não
configura venda casada quando firmada em separado, de forma individualizada, a demonstrar que ao contratante foi dada a faculdade de transacionar ou não sobre a apólice, conforme se vê:

“(...)
A contratação de seguro prestamista não configura venda casada quando demonstrada a expressa anuência do consumidor, por meio de documento específico e apartado do contrato principal, o que afasta qualquer vício de consentimento
. (...)” (TJMT. N.U 1009972-36.2024.8.11.0007, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 28/08/2025,
DJe
28/08/2025) (
g.n
.)

“(...) "
A contratação de seguro prestamista em operações de financiamento não configura venda casada
quando realizada mediante adesão expressa do consumidor em instrumento específico, com informações claras sobre condições e valores
,

conforme entendimento pacificado no Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça
." (...) (TJMT. N.U 1032126-94.2023.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Vice-Presidência, j. 23/05/2025,
DJe
23/05/2025) (
g.n
.)

“(...)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 972/STJ) reconhece que a contratação de seguro somente configura prática abusiva quando imposta como condição para a concessão do financiamento, o que não restou demonstrado nos autos
.” (TJMT. N.U 1008426-93.2024.8.11.0055, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 29/03/2025,
DJe
29/03/2025) (
g.n
.)

Conclui-se, por conseguinte, que a mera inclusão do valor d
o

seguro de proteção
no montante financiado, por si só, não configura venda casada, ainda mais quando o Apelante
não apresenta

qualquer prova de que foi efetivamente coagido a contratar o seguro ou de que a aprovação do financiamento do veículo estava condicionada à aceitação da apólice da Seguradora Cardif, não se desincumbi
ndo
de seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC)
.

No que tange à legalidade das tarifas de
Cadastro
(R$
949,00
) e Avaliação (R$
599
,00)
, a

Instituição Financeira
defende a efetiva prestação dos serviços e respaldo legal, enquanto o Autor
busca
a devolução em dobro destes valores
, com base no art. 42 do CDC
.

Todavia, a
argumentação encontra óbice intransponível
na jurisprudência do STJ,
que
também se manifestou, em sede de recursos repetitivos, acerca da validade dessa
s
cobrança
s
, desde que haja previsão expressa e que seja cobrada uma única vez no início do relacionamento, nos seguintes termos:

“
Permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
”. (Tema 620 STJ, REsp 1251331/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Dje
10/2/2014).

Súmula 566: “
Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008,
pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento
entre o consumidor e a instituição financeira
.”

“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução
,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da
tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato
, ressalvadas a:

2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e a

2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
.” (STJ. REsp n. 1.578.553/SP, rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 2ª Seção, j. 28/11/2018,
DJe
6/12/2018)

Quanto à
t
arifa
para

c
onfecção de cadastro
, de fato
, a parte autora não comprovou possuir relacionamento anterior contumaz com a Instituição Financeira contratada que tornasse
inócua
a pesquisa de sua idoneidade financeira, legitimando plenamente a exigência
, nos termos da
Súm
. 566 e Tema 620 do STJ acima transcritos
, acompanhada pela jurisprud
ência d
este Sodalício
, que acompanhando o entendimento daquela Corte Superior assim se manifestou em caso análogo:

““APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL - JUROS
REMUNERATÓRIOS - ARGUIÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR CONVENCIONADO E O PRATICADO - CUSTO EFETIVO TOTAL NÃO CONSIDERADO NO CÁLCULO - ABUSO NÃO EVIDENCIADO -
TARIFA DE CADASTRO - COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO
- MANUTENÇÃO
(...)
Admite-se a cobrança de tarifa de cadastro no começo do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos ajustes posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008
. (...)” (TJMT. N.U 1019002-08.2023.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de
Oliveira
Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 27/03/2024,
DJe
28/03/2024) (
g.n
.)

Por
sua vez
, tratando-se expressamente do financiamento de um veículo
usado/
seminovo (
Volkswagen Saveiro CD Cross

G6 1.6
, ano 2018/2019), verifica-se que a avaliação é medida
faticamente
justificada e intrínseca para a aferição do estado de conservação do bem e a consequente aceitação da garantia fiduciária por parte do credor, tendo o serviço sido efetivamente utilizado
.

Assim
sendo
, evidenciada
a regularidade na contratação, a efetiva prestação dos serviços inerentes à garantia fiduciária e a ausência de demonstração analítica de onerosidade excessiva (haja vista que os valores estão dentro da média praticada pelo mercado), inexiste qualquer abusividade, não havendo razão fática ou jurídica para a anulação das tarifas ou a devolução em dobro pretendida
.

Por corolário lógico
,
restando reconhecida a integral legalidade das cláusulas avençadas
-
juros remuneratórios mercadológicos, capitalização hígida, seguro livremente pactuado e tarifas chanceladas pelo STJ
-
, inexiste cobrança indevida a ser devolvida
,
razão pela qual
a

pretensa
repetição de indébito, seja simples ou em dobro,
perece
por absoluta ausência de pressuposto material.

Do mesmo modo
,
também não há qualquer razão para acolher
o pleito de indenização por danos morais
, diante da conclusão inescapável de que o
Banco
apelado
se limitou
a exercer regularmente seu direito pautado nas cláusulas do instrumento voluntariamente assinado e sob os limites impostos pelo BACEN, não subsist
indo qualquer
ato lesivo ou abalo moral
a ser
indeniz
ado.

Com tais considerações,
a sentença
vergastada
, ao tutelar a força vinculante da avença e aplicar as teses consagradas pelo STJ, conferiu o melhor direito à espécie,
devendo ser mantida na íntegra, tal como proferida.

Diante
d
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ANDERSON LUIZ GARDIN
, mantendo
incólume

a
sentença
objurgada, por estes e
por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
majoro
a condenação em honorários advocatícios de 10% para
15% (quinze por cento)
, mantida a suspensão da exigibilidade, tendo em vista a gratuidade da justiça deferida (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026